Tribunal: CARF
Processo: 14485.000712/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000712/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
GOCIL SERV DE VIGILANCIA E SEG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2005
REVISÃO DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
CORREÇÃO. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA INICIAL.
Para haver a revisão do lançamento, conforme o art. 18, §3o do Decreto
70.235/1972 devem ser verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que necessariamente resultem em agravamento da exigência inicial, inovação
ou alteração da fundamentação legal da exigência.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 32-A DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual 32-A da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos eventuais
reflexos decorrentes das desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as
obrigações principais e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000712/2007-12
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000712/2007-12

Relatório
O Auto de Infração (fl. 02) lavrado em 22/06/2007 trata de apresentar a empresa
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias
(CFL 68). O valor da multa à época era de R$ 2.210.990,50.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração DEBCAD 37.064.926-5 (fl. 7), foram
entregues GFIP para as competências 07/2002 a 07/2005 sem a informação dos valores pagos em
dinheiro a título de vale transporte a seus empregados, omitindo-se, dessa forma, fatos geradores
de contribuição previdenciária, uma vez que pago em desacordo com legislação específica, estes
valores são considerados salários, sobre os quais incide tributação previdenciária.
Na Impugnação (fls. 27 a 61) alegou nulidade do auto de infração, julgamento
procedente no mérito por não haver fato gerador a ensejar declaração em GFIP e,
alternativamente, redução da multa aplicada para o mínimo legal por confiscatoriedade.
Ocorre que em 21/12/2007 houve Despacho (fl. 81 a 84) informando que, na
mesma data e com o mesmo período, foi lavrado o AI DEBCAD n. 37.064.924-9 (processo n.
14485.000705/2007-11), o qual se refere aos valores pagos a título de ticket refeição de acordo
com Acordo Coletivo firmado com os sindicatos da categoria do interior doestado de São Paulo.
Afirma que a autuação não se encontra com as normas aplicáveis (INSS RP
03/2005 e na Orientação Interna MPS/SRP 11/2005, posto que 1) o cálculo da multa, quanto à
alíquota aplicada, não poderia abranger a parte referente Às contribuições destinadas a terceiras
entidades fundos; 2) no mesmo procedimento fiscal deve ser lavrado um auto de infração para
cada tipo de infração; e por isso 3) a multa em valor acima do previsto em lei é oriunda da
inobservância da Orientação Interna MPS/SRP 11/2005.
O Despacho sugere, ao final, incluir no Auto de Infração o total das remunerações
não declaradas (considerando uma única ocorrência cada competência), ou seja, a remuneração
referente ao vale transporte em dinheiro mais a remuneração referente ao ticket refeição do Auto
de Infração DEBCAD 37.064.924-9 (o qual poderá ser anulado), com a utilização, no cálculo da
multa, da alíquota correta sem abranger a parte referente a terceiros.
O contribuinte protocolizou Impugnação à revisão do lançamento em
14/05/2009 (fls. 179 a 196). Nele afirma que não pode haver revisão do lançamento, dada a falta
de motivação, e também por ter ocorrido a decadência.
No processo administrativo consta o Despacho n. 166 – 14a Turma da DRJ/SP1,
Processo n. 14485.000705/2007-11 (fl. 267-270), em que se indica, igualmente, o saneamento do
processo e a coincidência do DEBCAD 37.064.924-9 daquele processo com o DEBCAD
37.064.926-5 ora em questão.
A Divisão de Fiscalização – Serviços – EFI n. 39 (fl. 280-281) afirma que os
autos do DEBCAD 37.064.926-5 foram saneados (item 4). O mesmo ocorre com o DEBCAD
37.064.924-9 (fl. 284-285). Foram saneados os autos, apurando os valores não declarados em
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000712/2007-12

GFIP (vale transporte e ticket refeição) em um único Auto de Infração, qual seja, o DEBCAD
37.064.926-5. O valor da multa aplicada, ao final, não foi alterada com a inclusão dos valores
referentes ao presente auto, já que o valor daquele encontra-se no limite estabelecido pelo art. 32,
IV, §5o da Lei 8.212/1991.
O Acórdão 16-23.166 – 14a Turma da DRJ/SP1, em Sessão de 08/10/2009 (fls.
307 a 312) a impugnação foi julgada improcedente, todavia o crédito foi exonerado. Pelos
motivos já expostos pela Divisão de Fiscalização, o AI n. 37.064.924-9 foi anulado. Assim, os
fatos geradores relacionados ao ticket refeição passaram a integrar o AI n. 37.064.926-5.
O Acórdão 16-23.165 – 14a Turma da DRJ/SP1, em Sessão de 08/10/2009 (fls.
314 a 330) manteve o crédito tributário, julgando a impugnação improcedente.
Iniciou narrando que o contribuinte alegou não ter omitido nenhum fato gerador,
pois não havia fato a ser declarado na GFIP – vale transporte pago em dinheiro, conforme
autorização da convenção coletiva de trabalho. Também aduz que a multa aplicada deveria ser a
vigente à época da ocorrência do fato e que a multa aplicada é confiscatória. E que não cabe a
multa aplicada pelo descumprimento da obrigação principal ser menor que a da obrigação
acessória.
O contribuinte alega que a fiscalização não pode proceder a revisão, pois a
inclusão da alíquota relativa a terceiros, bem como a inobservância das normas que traria ao
lançamento motivação, não são causas abrigadas pelos incisos do art. 149 do CTN, logo, o
lançamento não pode ser revisto (fl.318). Também aduz o contribuinte que essa revisão só
poderia ser feita em período não decadente, o que não seria o caso.
O Acórdão julgou que não houve mácula no lançamento quanto aos requisitos do
art. 10 do Decreto 70.235/1972. Também se aduziu que a diligência de ofício não foi revisão de
lançamento, dado que não foi aberto novo procedimento fiscal, com emissão de novo MPF,
objetivando a revisão do lançamento.
Quanto ao vale transporte, alega que não pode ser feita em dinheiro sob pena de
afronta à lei e desvirtuamento do propósito, e que as convenções de trabalho não podem ser
opostas à Fazenda Pública (fl. 322).
Sobre a multa aplicada, julgou-se que a Portaria citada apenas atualiza os valores
originalmente aplicados na legislação (fl. 322). Julgou-se que não há falar em caráter
confiscatório ou não da multa, ou de aplicação com base diferente da proposta, posto que o ato
administrativo não é discricionário e sim vinculado. E o que se veda é a utilização de tributo com
efeito confiscatório.
Já quanto ao ticket refeição, anota-se que a fiscalização considerou os valores
lançados na contabilidade da Impugnante a título de alimentação como salário-de-contribuição,
pois tais valores estão sendo pagos além do vale-refeição. Para o julgador, a isenção não se
aplica pois os fatos geradores em questão referem-se a valores dos planos de saúde que estão
sendo trocados por um “ticket refeição”, pago além do vale-refeição, e caracteriza-se como
vantagem econômica, benefício para o empregado, integrando o salário de contribuição.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000712/2007-12

Faz, ao final, considerações sobre a MP 449/2008 e informa que somente no
momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode ser quantificada.
Cientificado em 09/02/2010 (fl. 334), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 335 a 369) em 08/03/2010. Nele alega: a) Revisão do lançamento após o prazo decadencial
e falta de motivação para o procedimento de revisão do lançamento (fl. 344) e b) Aplicação da
multa mais benéfica, dada a revogação do parágrafo 5o do art. 32 da Lei 8.212/1991 (fl. 360).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente entendo pela tempestividade do Recurso Voluntário. Cientificado em
09/02/2010 (fl. 334), o contribuinte interpôs a peça recursal (fls. 335) em 08/03/2010, portanto,
dentro do prazo do Decreto 70.235/1972.
Revisão do lançamento e falta de motivação
A 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento afastou a ocorrência da
decadência sob o fundamento de que não houve a revisão do lançamento, já que não houve
retificação de fundamento legal nem do período anteriormente lançado. O fundamento de
validade, assim, seria a regra contida no art. 18, §3o do Decreto 70.235/1972: quando forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência
inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração
ou emitida notificação de lançamento complementar.
O contribuinte alega, em sede recursal, que a própria 14a Turma da DRJ revela
que a autuação foi lavrada em desarmonia com as normas aplicáveis. E o faz citando trechos em
que consta (vide fl. 347) frases como “a autuação não se encontra em consonância com as
normas aplicáveis”. E, com isso, passa a demonstrar a ocorrência da decadência no caso.
Pois bem. Importa aqui observar simplesmente que não houve – e aqui é parte do
conceito de retificação – a consequência, ou seja, a incorreção, omissão ou inexatidão devem
resultar em agravamento da exigência, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência. Não é qualquer incorreção, portanto, que implica em (revisão de) lançamento.
Cabe lembrar, como colocado no Despacho, que a correção é que impediu o
agravamento da pena:
6.3. a inobservância dos referidos dispositivos, no caso concreto ,deu causa à aplicação
da multa em valor acima do limite previsto na lei, uma vez que, tendo sido já aplicada a
multa no valor do limite máximo no presente auto de infração, os valores da multa
aplicada no Auto de Infração DEBCAD n. 37.064.924-9, para as mesmas competências,
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000712/2007-12

estão excedendo o limite legal. (cada competência deve ser considerada como uma
única ocorrência;
Não assiste razão, portanto, o contribuinte.
Reflexos decorrentes das desonerações
Em julgamento de 29/10/2009 houve a anulação do auto de infração referente ao
Processo 14485.000714/2007-10 (principal). O lançamento foi considerado nulo, posto que foi
lavrado em data posterior ao término do prazo previsto no Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar, impedindo-se a materialização do auto de infração em comento.
Deve-se aqui, determinar a aplicação ao presente dos eventuais reflexos
decorrentes das desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações
principais.
Revogação do parágrafo 5o do art. 32 da Lei 8.212/1991
Cabe colocar que o Auto de Infração é decorrente do não cumprimento de deveres
instrumentais (CFL 68) oriundo do entendimento de que vale transporte não pode ser pago em
dinheiro; e que o ticket refeição estava sendo pago além do vale-refeição, sujeitando-se, dessa
forma, à contribuição previdenciária.
Quanto ao pagamento do vale transporte em dinheiro, tal tema já está sumulado
neste Conselho e o entendimento, no caso, é favorável ao contribuinte:
Súmula CARF no 89. Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Todavia, quanto ao ticket refeição pago além do vale-refeição, tal tema não foi
contestado em sede recursal e portanto deve ser mantido nesta instância. Em não havendo
modificação de entendimento, deve ser mantida a multa quanto ao não preenchimento de GFIP,
tal como exigido pelo art. 32, IV e §3o da Lei 8.212/1991.
Sobre este tema, foi revogada a Súmula CARF n. 119 em sessão de 06/08/2021.
Lá dizia-se que, no caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos anteriores
À vigência da MP 449/2008, a retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996.
Com a revogação da súmula no 119, o CARF alinhou seu entendimento ao
consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido
à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no artigo 32-A da Lei 8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Conclusão
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000712/2007-12

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação ao presente dos eventuais reflexos decorrentes das desonerações levadas a
termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais e, ainda, para determinar a
aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa lançada pela que seria
devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 377
DF CARF MF
Original